Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717270-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: THAIS PEREIRA MALDONADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cinara Empreendimentos S.A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que manteve a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da recuperação judicial ou o pagamento do crédito constituído em favor da agravada (autos no 0703882-85.2022.8.07.0001, ID no 165358776 e no 187033878). 2. As agravantes sustentam, em suma, a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, diante da novação proveniente do plano recuperacional, com a homologação do quadro atualizado de credores. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão. 4. Gratuidade de justiça indeferida (ID no 58598240). 5. Preparo (ID no 58889846 e no 58889847). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. No caso, contudo, conforme pontuado na decisão de ID no 165358776, proferida em 14/7/2023 e contra a qual não houve insurgência recursal, o fato gerador da dívida que embasa o cumprimento de sentença ocorreu em 12/1/2016, pois se refere a honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, é anterior ao pedido de recuperação judicial, tornando o crédito extraconcursal. 13. Como consequência, o pedido de extinção do cumprimento de sentença não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO